Tribunal: TJMT
Processo: 1031616-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031616-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA BARROS DA SILVA - CPF: 615.577.571-00 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1031616-55.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuição de Energia S/A

Recorrido(s):

Gonçalina Barros da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O titular da UC é responsável pelas faturas de energia elétrica de seu imóvel enquanto não houver o término da vigência do contrato, pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e opino pela confirmação dos efeitos da liminar e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 144,01; R$ 444,90; R$ 1.139,63 e R$ 781,68, em face da parte autora;

2. D
eterminar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3. Desvincular do nome da parte autora qualquer fatura referente ao período de 04/11/2016 a 27/8/2018;

4. Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do evento danoso(23/5/2021), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

5. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita, em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta o exercício regular de direito e inexistência de dano moral, visto que o contrato realizado entre as partes vigeu pelo período de 07/12/2011 a 25/08/2020 e como há faturas pendentes de pagamento neste período, é obrigação da recorrida efetuar o pagamento. Ao final pugna pela reforma integral da sentença.

O caso em destaque se refere a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em que alega a Autora que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 144,01; R$ 444,90; R$ 1.139,63 e R$ 781,68, disponibilizados em 28/06/2018; 29/05/2018; 27/04/2018 e 30/01/2018 respectivamente. Argumenta que a relação contratual com a requerida se encerrou no ano de 2016 quando formalizou o contrato de compra e venda do imóvel correspondente a unidade consumidora em questão.

Pois bem. Ainda que a recorrida tenha juntado aos autos o contrato de compra e venda do imóvel, id 12121962, datado de 04/11/2016, não há provas nos autos de que a consumidora tenha comunicado da concessionaria de energia quanto ao encerramento da relação contratual. A reclamação administrativa no PROCON foi realizada em novembro/2019 e os protocolos de atendimento na empresa de energia de agosto e setembro/2021, isto é, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o pedido de encerramento da relação contratual, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

De acordo com o Art. 70 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: I – Solicitação do consumidor; II - solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27; ou III – término da vigência do contrato.

Assim, mesmo que a Autora não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, permaneceu perante a concessionária de energia como titular/responsável pela unidade consumidora em tela, motivo pelo qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE NA COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA APELADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz reputa suficientes as provas existentes nos autos para o julgamento da lide, visto que não está obrigado a realizar diligências com a finalidade de melhor esclarecer a tese da parte, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tiver encontrado elementos probatórios suficientes para formar a sua convicção. Não demonstrado pelo autor-recorrente que requereu o encerramento da relação contratual perante a concessionária de energia elétrica, tal fato não pode ser presumido e, por consequência, fica o consumidor responsável
pelos débitos da unidade consumidora que estava vinculada ao seu nome. (TJ-MS - AC: 08020788520198120024 MS 0802078-85.2019.8.12.0024, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL CONSTANTE NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LÍCITA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. (...)
Entretanto, isso não desincumbe a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cabia à autora demonstrar a comunicação feita à ré para o cancelamento do serviço, pois até então a titularidade da unidade de consumo era sua, não se desincumbindo de tal prova, nos autos. Assim, por ausente prova de que houve a solicitação de cancelamento do serviço, para excluir a obrigação na cobrança por consumo deste endereço, inviável a desconstituição do débito por serviço essencial fornecido e inadimplido. Entende-se que a obrigação pelo consumo de água e energia elétrica é propter personae e, por esse motivo, não dispensa a comunicação à empresa sobre a troca de titularidade do imóvel no qual o serviço está sendo prestado. Dessa forma, exige-se este comportamento em atenção aos deveres contratuais de lealdade e boa-fé entre o usuário e o prestador de serviços (...) Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007878887 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

Em assim sendo, o titular da UC é responsável pelas faturas de energia elétrica de seu imóvel enquanto não houver o término da vigência do contrato, pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

Por se tratar de débito devidos e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022